Tribunal: TJDFT
Processo: 0734750-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734750-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CMIX COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, CMIX COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo. sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, a apelante foi intimada para apresentar prova de sua hipossuficiência econômica, ID 41264570. Após, requereu novo prazo para apresentação de extratos, ID 41723554, que foi concedido. No entanto, a apelante quedou-se inerte, não restando presentes os requisitos para a concessão do benefício. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora